Tribunal: TJMT
Processo: 1004131-86.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004131-86.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDELSIO SOUZA LELIS - CPF: 106.918.041-68 (ADVOGADO), ANDREA ROLEDO DIAS - CPF: 765.168.906-25 (AGRAVADO), JOAO DIAS FILHO - CPF: 364.366.901-15 (AGRAVADO), LORENA MARIA BASSO - CPF: 879.995.601-20 (AGRAVANTE), JOSE NEI VARGAS GINDRI - CPF: 305.087.200-44 (AGRAVANTE), JOAO PAULO VINHA BITTAR - CPF: 712.293.371-72 (ADVOGADO), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), EMELI PAULA LARA CORREA FONSÊCA - CPF: 729.898.401-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ARTIGO 678 DO CPC - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA E O DEVIDO CONTRADITÓRIO – A INSTRUÇÃO PROCESSUAL NO JUÍZO SINGULAR – IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO PELO JUÍZO “AD QUEM” SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a aplicação do artigo 678 do Código de Processo Civil que trata da suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos e manutenção/reintegração de posse, objeto dos embargos deve estar suficientemente provado o domínio ou a posse do bem, sob pena de indeferimento do pedido de suspensão.

Não pode o Juízo “ad quem” antecipar-se ao Juízo “a quo”, deferindo pedido de suspensão, quando pendente a análise de pontos de natureza material, a qual deverá ser procedida na fase de instrução do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por
JOSÉ NEI VARGAS GINDRI
e
LORENA MARIA BASSO
, em face de decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que, nos autos de
Embargos de Terceiro 1000613- 23.2020.8.11.0033 Cód. 1143692
, opostos em face de
ANDREA ROLEDO
e
JOÃO DIAS FILHO
,
INDEFERIU
o pleito de tutela de urgência requerido na exordial.

Os Agravantes, em síntese, alegam que a decisão denegou concessão de medida liminar referente a uma área de 958,26 hectares, denominada Fazenda Manada, localizada na Zona Rural do Município de Nova Maringá-MT.

Aduzem que a decisão deve ser reformada porque se trata de reintegração dos Agravantes no imóvel em questão, com base na Súmula n. 84 do STJ: “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundado em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro”.

Argumentam que “(...) 1 - Trata -se na origem, de ação possessória, nos moldes de Reintegração de Posse, com pedido Liminar “inaudita altera pars”, ajuizada pelo ora agravante em desfavor dos ora agravados ANDREA ROLEDO DIAS, JOAO DIAS FILHO, distribuída no Juízo Estadual da comarca de São José do Rio Claro, objetivando a expedição de Mandado Reintegratório decorrente de uma decisão injusta e desproporcional lançada no processo n°1000613 - 23.2020.8.11.0033; 2 - Verifica -se nos autos de origem, que a peça Inicial trouxe registros da ocupação territorial do imóvel proporcionada pelo Ora Agravante, de forma plena e demonstrada através de Escritura Declaratória, Recibos, Contratos de Compra e Venda, Certidão Casamento Pacto Antenupcial, Declaração Reconhecimento de Limite, Declaração Faixa de Domínio, Escritura Manada 1, Escritura Manada 2, Certidão Administrativa de Regularização Fundiária, Certidão Administrativa Funai, CCIR, CAR, Certidão Administrativa Terra Legal, Publicação Diário Oficial, Resultado Analítico Solo, Contrato ALA Transporte, Deposito ALA Transporte, Imagem Satélite, Declaração prestada por um autônomo Sr. Urandi (Prestação de Serviços), Fotos, Autos de Infração da SEMA”. (ID. Num. 79420972 - Pág. 5)

Asseveram que “(...) 7- Embora este pedido não tenha encontrado guarida no Juízo a quo, mesmo amparado por provas cabais emanadas do r Juízo e outras documentais e testemunhais acostadas, frise -se que estas provas foram injustamente ignoradas, em relação à plausibilidade de atender a concessão do pedido liminar do s ora agravante s , vez que, estão sendo prejudicados, especialmente na forma material e moral, por uma v. sentença lançada nos autos principais,(apenso) que não apurou a verdade fática que pairava sobre o imóvel em disputa, ou seja, a ausência de posse de ambas as partes que disputavam o imóvel de forma virtual; 8 - Assim, esta v. sentença, sem julgamento de mérito tirada em uma ação de interdito proibitório (autos principais), que transcorreu de forma INUSITADA sem qualquer, comprovação de posse pelas partes envolvidas , resultou em benefício de uma parte que sequer conhece o imóvel, em detrimento desta que acostou farta prova documental nos autos de embargos de terceiro, e ainda indicou provas subsidiárias emprestadas da ação principal”. (ID. Num. 79420972 - Pág. 7)

Dizem que “(...) no dia 19 de março de 2014 foi celebrado o contrato de Compras e Vendas (Doc. 0 8), no dia 30 de abril de 2015 foi impetrada a Ação que culminou no esbulho do agravante, no dia 09 de fevereiro de 2018, o meirinho constatou a posse ocupada pelo agravante, como consta (Doc. 0 4 ) e no dia 03 de dezembro de 2019, novamente volt a a constatar o agravante exercendo a posse tornando -a produtiva (Doc.05)”. 10 - Mesmo assim Sr. Desembargador Relator, a Magistrada “a quo ”, com a máxima vêni a, at endeu pedidos importantes dos ora agravantes, porém, de forma parcial , uma vez que a decisão pretendida é a Reintegração dos agravantes na área, não resta dúvida que os agravantes além de investir toda sua economia na compra do imóvel Contrato de Compra e Venda (Doc. 0 8 ) , ainda se endividaram nos bancos para tornar a terra produtiva. Os oras agravantes viram -se, prejudicados em seus direitos, provocando assim a interposição do presente Recurso de Agravo de Instrumento em relação à esta r. decisão Interlocutória, que passa a ser agravada”. (ID. Num. 79420972 - Pág. 7 e 8)

Afirmam que a decisão ofende os princípios que norteiam o Instituto da Posse, sendo verossímil que os Embargantes/Agravantes zelavam por sua propriedade tanto na parte física quanto na documental e mantinham a posse mansa e pacífica sobre a área em questão.

Destacam, ainda, que para o deferimento da liminar não há necessidade de prova plena da posse; todavia, em relação aos autos, não se comprovou a posse no imóvel por parte dos Agravados, eis que, em momento algum, foi visualizado ou testemunhado a presença deles por ocasião do ajuizamento da ação em 2015.

Apontam a total ausência de posse dos Embargados/Agravados.

Mencionam que “(...) No caso em tela a celebração do contrato de compra e venda se deu no dia 19 de março de 2014, conforme (Doc.08), enquanto, a Ação que resultou no esbulho judicial do s Agravante s foi impetrada no dia 30 de abril de 2015, por tanto 1 ano e 1 mês após a celebração do contrato, e emissão na posse dos agravantes por forca do contrato”. ((ID. Num. 79420972 - Pág. 10)

Defendem a concessão da medida liminar, alegando que “(...) a área objeto da ação de interdito proibitório foi protocolada muito depois que os agravantes foram emitidos na posse por força de um contrato de compra e venda, celebrado entre o ex marido da agravada e os agravantes, como se encontra comprovado por meio de contrato. Por duas vezes o Oficial de Justiça esteve em diligência no imóvel e constatou a presença dos ora agravantes como possuidores de fato, praticando ali o exercício da posse em sua plenitude”; que “(...) Observa-se como prova inequívoca acostada nos autos, às fls. 196/198 o r. Auto de Constatação, no qual o Oficial de Justiça constata que o imóvel rural era ocupado pelo Sr. José Nei Vargas Gindri (agravante), e que na entrada do imóvel havia uma placa com o nome de “Fazenda Trindade” sendo assim relatou que no imóvel havia muitas benfeitorias construída pelos Agravantes; “(...) Convém frisar que nesse imóvel, os ora agravantes, ambos com mais de 65 anos de idade, investiram tudo que economizaram durante toda vida, ali construíram sua moradia, curral, poço artesiano, cercas, estradas, mecanizaram mais de 300 hectares para o plantio de lavoura (soja e milho) e uma parte para a criação de bovinos (pecuária) como faz prova fotos acostadas pelos Meirinhos, anexas, declaração de lindeiros, multas pela SEMA atribuídas aos agravantes, declarações, e muito mais documentos necessários à comprovação da posse de fato do imóvel. (Doc.1 0 )”. (ID. Num. 79420972 - Pág. 11 e 12)

Noticiam que “(...) 1- No dia 04/12/2019 os Agravantes foram surpreendidos com a chegada de um Senhor Oficial de Justiça reintegrando a ex mulher do próprio vendedor da terra , também, ora Agravado João Dias, além do mais, como comprova os documentos em anexo , a area adquirida do Agravado João Dias ex esposo da Agravada ANDREA ROLEDO DIAS é de 958.26 hectares, com grandes investimentos feitos pelos agravantes (Doc. 12 URANDI) condenando assim os agravantes que são pessoas acima de 65 anos, doentes e depressivos, a se isolar de tanto desgosto com a vida. 2 - Diante de tudo que foi exposto, requer a Vossa Excelência, o conhecimento do recurso, bem como, liminarmente, a concessão da tutela recursal de urgência, conforme autoriza o art. 1019, I do CPC/2015 a fim de que seja expedido o Mandado Reintegratório da área do agravante, que encontra m - se apreensivos e inconformados com a r. decisão interlocutória da magistrada”. (ID. Num. 79420972 - Pág. 12)

Requer o deferimento da liminar para reformar a denegação da medida liminar pretendida (em partes) relativo à decisão do Juízo “a quo”, e, no mérito, pede o provimento do recurso, ratificando a liminar.

A tutela de urgência foi indeferida, cf. id. 80788467 - Pág. 1/4.

Os agravantes pugnam pela juntada de novos documentos (id. 83922969 - Pág. 1/83922976 - Pág. 1)

O agravado, Sr. João Dias Filho, apresentou espontaneamente suas contrarrazões, pugnando pelo conhecimento “do recurso e no mérito dar total provimento, determinando que os Agravantes sejam reintegrados na posse da Fazenda Manada imediatamente por ser medida de inteira justiça” (id. 87371950 - Pág. 1/14).

O agravante Sr. João Dias Filho manifesta quanto a tempestividade de suas contrarrazões, cf. id. 87535460 - Pág. 1/ 87535460 - Pág. 4.

Regularização da representação processual exercida pela secretaria, consoante id. 88123460 - Pág. 1.

Manifestação dos agravantes, id. 99712469 - Pág. 1/ 102306475 - Pág. 1.

Contrarrazões ofertadas pela Agravada, Sra. Andréa Roledo, pugnando pelo desprovimento da via recursal (Id. 102306476 - Pág. 1/ 102306476 - Pág. 6).

Manifestação pela agravada, Sra. Andréa Roledo, cf. id. 102306480 - Pág. 1.

O agravado reitera suas contrarrazões, nos termos do id. 103218450 - Pág. 1.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado,

trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por
JOSÉ NEI VARGAS GINDRI
e
LORENA MARIA BASSO
, em face de decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que, nos autos de
Embargos de Terceiro 1000613- 23.2020.8.11.0033 Cód. 1143692
, opostos em face de
ANDREA ROLEDO
e
JOÃO DIAS FILHO
,
INDEFERIU
o pleito de tutela de urgência requerido na exordial.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem. Após a devida análise dos autos, tem-se que o feito não comporta o provimento almejado, eis que, efetivamente, não foram preenchidos os requisitos para que o pleito de urgência fosse deferido pelo Juízo de primeiro grau.

Não se vê que a Magistrada tenha laborado em equívoco, quando fundamentou a decisão da seguinte maneira:

“Compulsando os autos apensos (cumprimento de sentença em ação de manutenção de posse – Autos n. 0000690-25.2015.8.11.0033), verifico que a autora detém mandado proibitório em seu favor por força de decisão liminar proferida em 08 de maio de 2015 (id. 35701737 - Pág. 114) e sentença que determinou a reintegração de posse à autora, conforme demonstra o id. 35701737 - Pág. 315/319, e prova de seu trânsito em julgado em 13/09/2019 (id. 35701737 - Pág. 397).

Assim, não vislumbro a probabilidade do direito coadunada com os requisitos elencados no artigo 678 do CPC, porquanto em análise dos autos principais, verifica-se que por força de sentença transitada em julgado restou assegurada a manutenção da posse da área pretendida pelos embargantes à autora”.

Ademais, as questões materiais a serem analisadas devem ser submetidas ao Juízo singular, em momento oportuno, qual seja, durante a instrução do processo, ficando impossibilitado o Juízo “ad quem” de firmar convencimento antecipatório, sob pena de supressão de instância.

Assim, o conjunto probatório dos autos, neste momento processual, a meu ver, não comprova a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela almejada, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021